Tribunal: TJDFT
Processo: 0725567-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725567-83.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA AGRAVADO: SUN ENERGIA SOLAR, COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E AUTOMACAO COMERCIAL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LTDA e SOUZA MARTINS ADVOGADOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em sede do cumprimento de sentença n. 0701774-43.2023.8.07.0003, iniciado pelos agravantes em desfavor de SUN ENERGIA SOLAR COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, indeferira o pedido de averiguação, avaliação e penhora dos bens que guarnecem o estabelecimento empresarial, ao argumento de que são, até prova em contrário, impenhoráveis, nos termos do artigo 833, V, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID. 60647929), alegam que não pode prevalecer o entendimento de que os bens se presumem impenhoráveis, devendo ser deferida a diligência a fim de que se apure a existência de qualquer bem que possa ser utilizado para a satisfação da dívida. Argumentam que não se trata de diligência infrutífera, nem é a primeira postulada em Juízo, apenas surgindo como viável após o retorno infrutífero das consultas SISBAJUD e RENAJUD. Aduzem que apenas o oficial de justiça, ao realizar a diligência, poderá, in loco, atestar a natureza dos bens lá localizados, bem ainda certificar quanto à indispensabilidade para o próprio exercício da atividade empresarial. Com esses argumentos requerem, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão para que seja determinada a expedição de mandado de arresto, avaliação e penhora, a ser realizado na sede da agravada. Preparo devidamente recolhido (ID. 60647932 e 60647934). É o relatório. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em cumprimento de sentença, no ponto em que indeferiu a expedição de mandado de averiguação e penhora na sede empresarial do devedor. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postularem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, os agravantes pretendem, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada, a fim de que seja determinada a expedição do mandado de averiguação e penhora. Em relação ao tema, consoante me manifestei em recente julgamento da Eg. 8a Turma Cível, ao tempo que reconheci que a penhora direta dos bens móveis sem a averiguação do oficial de justiça representaria afronta ao princípio da menor onerosidade – uma vez que poderia alcançar itens essenciais à família ou à prestação dos serviços profissionais -, conclui ser inadequado presumir, ou projetar o insucesso da diligência, a partir da noção de que todo o patrimônio localizado no endereço de destino será impenhorável: (Acórdão 1846141, 07523392020238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por isso, considerando que o referido endereço ainda não fora objeto de diligência nos presentes autos, não diviso motivação suficiente para o indeferimento automático ante à presunção de insucesso. Ademais, o valor total da dívida, atualizado consoante ID. de origem n. 180755690, é de R$ 5.351,10 (cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e dez centavos), valor que pode, a depender da diligência, ser facilmente adimplido pelos bens eventualmente encontrados na sede da empresa. Nesse sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. FRUSTRAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM ESTABELECIMENTO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. OFICIAL DE JUSTIÇA. DILIGÊNCIA. BENS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO ART. 833, INCISO V, CPC. CERTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apenas são penhoráveis os bens que guarnecem o estabelecimento comercial da pessoa jurídica executada quando não se enquadram na previsão do art. 833, inciso V, do CPC. 2. Frustradas as buscas tradicionais de bens penhoráveis, não é razoável exigir do exequente a lista dos bens móveis existentes na sede do devedor, devendo ser observado o princípio da cooperação para determinar, com respaldo nos arts. 154, incisos I e V, e 836, § 1o, do CPC, que o oficial de justiça compareça ao estabelecimento e certifique os bens que ali existem e se são impenhoráveis na forma do art. 833, inciso V, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1854554, 07442917220238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 21/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a execução se desenvolve pelo interesse do credor, e não há requisito processual ou legal de que os bens indicados à penhora precisem satisfazer a dívida por inteiro, podendo, de forma inequívoca, serem utilizados aqueles de menor valor para amortizar o valor exequendo, desde que preservada a dignidade dos devedores. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, e determino a expedição de mandado de averiguação e penhora em relação à sede empresarial da agravada. Intimem-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo de origem, se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2024 às 18:56:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora